Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE OS CONTRATANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGÓCIO IRREGULAR. ASSUNÇÃO DE RISCO PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não produza efeitos perante a credora fiduciária, porquanto vedado pela legislação específica, não se pode olvidar que é válido e eficaz restritivamente às partes contratantes, uma vez que possui o condão de produzir efeitos no mundo jurídico. Assim, verificada a existência de contrato de venda de ágio de veículo, por meio de procuração in rem suam, o comprador deve arcar com eventuais perdas e danos suportados pelo vendedor, desde que efetivamente comprovados.

2. Considerando que a obrigação de comunicar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito configura-se como uma responsabilidade solidária tanto do adquirente quanto do proprietário anterior do veículo (art. 134 do CTB e art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/85), faz-se necessária, primeiramente, a demonstração da prévia quitação dos débitos, para surgir a respectiva obrigação de ressarcimento pretendido. Além disso, não se pode compelir a terceiros, que não integraram a lide (DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda do DF), o cumprimento da obrigação de fazer voltado ao automático redirecionamento dos débitos incidentes sobre o veículo.

3. Ocorrida a rescisão do contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, por inadimplemento do comprador, e determinado o retorno ao estado anterior, reputa-se incabível o pleito do vendedor de compensação pelo período em que ficou privado do uso do veículo, quando não demonstrado nos autos qualquer desembolso de quantia para fins de quitação do contrato ou mesmo que teria deixado de auferir alguma vantagem financeira, o que, em tese, lhe permitiria buscar eventual ressarcimento. Entendimento contrário ensejaria, em verdade, enriquecimento sem causa do vendedor, vedado pelo ordenamento jurídico.

4. O devedor fiduciante, ao transferir os direitos sobre o veículo financiado por meio de procuração in rem suam, sem autorização da instituição financeira, assumiu o risco da inadimplência das parcelas do financiamento por parte do comprador, razão pela qual não há que se falar em reparação por danos morais pelo mero inadimplemento contratual.

5. Apelação conhecida e não provida.